Tribunal: CARF
Processo: 19647.100229/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.100229/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.528 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
MAGIO COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO SISTEMA NORMAL E OS DÉBITOS GERADOS NO SIMPLES
NACIONAL.
Cabe o indeferimento da manifestação de inconformidade quanto à exclusão do
Simples Nacional, no caso de não regularização de débitos.
Inexiste a compensação automática dos pagamentos efetuados na sistemática normal
no período em que se aguardava a decisão administrativa de reinclusão no sistema
favorecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.100229/2010-56
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100229/2010-56

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2/4) quanto à exclusão do
regime tributário do Simples Nacional – SN, com efeitos a partir de 01/01/2011, comunicada por
meio do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/Recife N o 428017, de 1o de setembro de 2010
(fl. 16), cuja motivação baseou-se na existência de débitos não suspensos do próprio SN, das
competências de fevereiro a junho de 2008.
2. A empresa explica que foi excluída do SN por ato da Prefeitura do Recife, sob a
motivação de não estar cadastrada no município. O efeito da exclusão se deu a partir de
01/01/2008 (fl. 15). Após regularizar a pendência no município do Recife, foi readmitida no SN
por decisão administrativa daquele ente federativo implementada no sistema em 18/06/2008, mas
com efeito a partir de 01/01/2008 (fls. 29/30). Nos meses de fevereiro a junho de 2008, por estar
excluída do SN, efetuou recolhimentos pela sistemática do lucro presumido, no montante de R$
30.622,70 (cópias dos Darf às fls. 17/28).
3. Argumentou “que não houve a descontinuidade dos recolhimentos mensais, de
modo a motivar a sua exclusão do referido regime. Portanto, não há que se falar em lapso
temporal de cumprimento de suas obrigações, vez que cumpriu com sua obrigação principal:
recolher mensalmente os impostos federais decorrentes de suas operações mercantis. O débito
ora exigido a rigor não é devido, haja vista os pagamentos efetuados, que se pagos novamente,
estaria gerando uma repetição de indébito tributário.”
4. Pede “que seja reconsiderado e consequentemente anulado o Ato
Administrativo Executivo em epígrafe, a fim de ser realizado de oficio o seu reenquadramento
no SIMPLES NACIONAL, vez que não é devedora de tributo federal.”
Em sessão de 12 de junho de 2012 (e-fls. 57) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO
DOS DÉBITOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO
AUTOMÁTICA
ENTRE
PAGAMENTOS EFETUADOS NO SISTEMA NORMAL E OS DÉBITOS
GERADOS NO SIMPLES NACIONAL.
Cabe o indeferimento da manifestação de inconformidade quanto à exclusão do
Simples Nacional, no caso de não regularização de débitos.
Inexiste a compensação automática dos pagamentos efetuados na sistemática
normal no período em que se aguardava a decisão administrativa de reinclusão
no sistema favorecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100229/2010-56

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.65 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repete os argumentos apresentados na sua impugnação, ou seja, que
foi excluída do sistema por pendências com a administração municipal, com efeitos a partir de
janeiro de 2008.Obteve êxito no seu requerimento de reenquadramento junto ao município, tendo
sido readmitido com efeitos retroativos a 01/01/2008.
No entanto, considerando o fato de ter sido excluída do simples, passou a recolher
os tributos pela sistemática do Lucro Presumido de fevereiro a Junho de 2008 (em Julho obteve
sucesso no seu pleito junto à prefeitura).
E por estar recolhendo pela sistemática do Lucro Presumido, passou a não
recolher pelo Simples Nacional. Diz que a RFB não considerou os recolhimentos realizados pelo
lucro presumido (fevereiro a junho e 2008).
Afirma que possui um crédito (decorrente dos recolhimentos pelo Lucro
presumido) os quais podem compensar os débitos de simples pendentes e descritos no ADE.
Apresenta considerações jurídicas sobre o direito a restituição de pagamentos
indevidos ou a maior.
Ao final, requer:
1. A compensação dos valores pagos a título de lucro presumido com os
débitos indicados no ADE;
2. Seja a recorrente reenquadrada no sistema simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado improcedente.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100229/2010-56

A recorrente confirma que os débitos de Simples descritos no ADE de e-fls. 16
não foram recolhidos. Requer apenas que seja realizada uma compensação destes débitos com os
valores recolhidos pela sistemática do lucro presumido.
Se a recorrente afirma que os recolhimentos realizados pelo lucro presumido são
indevidos, então não restam dúvidas de que os débitos de simples de janeiro à junho de 2008 são
devidos.
A recorrente diligenciou junto à prefeitura municipal visando a sua regularização,
tendo obtido êxito no reenquadramento com efeito retroativo.
O extrato de e-fls. 33 informa que a recorrente transmitiu declaração simplificada
do Simples no dia 18/03/2009 declarando e confessando débitos de simples de janeiro à
dezembro de 2008.
A exigibilidade dos débitos é inquestionável, inclusive pela própria recorrente.
No entanto , a recorrente requer nas suas duas peças recursais que tanto a DRJ
quanto este CARF realizem um procedimento de compensação de débitos com alegado crédito
de pagamento indevido.
As duas instâncias de julgamento administrativo fiscal federal (DRJ e CARF)
carecem de competência legal para apreciar pedidos de restituição e compensação. A DRJ tem
competência apenas de apreciar recursos contra decisões de autoridades competentes em
processos relativos a restituição e compensação, nos termos do artigo 2771 do Regimento Interno
da Receita Federal do Brasil. Este CARF possui competência regimental de apreciar recursos
contra decisões proferidas na primeira instância administrativa2 (DRJ).
Como bem observou a recorrente, a compensação tributária no âmbito da RFB é
regulada pela Lei 9.430/1996. O artigo 74 (citado na e-fls. 67 da sua peça recursal) dispõem qe a
compensação “será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados”:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele
Órgão.
(Redação
dada
pela
Lei
no
10.637,
de

1 Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição nacional, compete
conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
[...]
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de tributos;
2 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art.1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por
finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância,
bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.100229/2010-56

2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Como se vê, a recorrente não desconhece o fato de que o procedimento para
realizar uma compensação tributária exige a elaboração e transmissão de uma declaração, tanto
que citou o artigo 74, da lei 9430/1996 no seu Recurso Voluntário. No entanto, omitiu o texto do
parágrafo 1o (substituindo por “...”).
Portanto, o pleito da recorrente não pode ser deferido, pois:
1. Os débitos descritos no ADE são exigíveis e resultado de uma declaração
transmitida pela própria recorrente;
2. Eventuais pedidos de restituição deveriam ser dirigidos ao Delegado da
Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, obedecendo as disposições
legais.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital